Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-15.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se recurso inominado interposto pelo interpelante/recorrente em face de sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para apreciação de interpelação judicial, em virtude do valor da causa em eventual ação principal extrapolar a alçada dos Juizados (art. 3o, I, Lei 9.099/95).
3. A interpelação judicial, prevista nos artigos 726 a 729, do CPC, é procedimento de jurisdição voluntária e se destina à ciência e à constituição em mora do interpelado sobre a vontade manifestada pelo interpelante, ou para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito.
4. Ademais, diferente do entendimento do juiz sentenciante, importa consignar que a interpelação judicial não contém conteúdo econômico imediato, de modo que não se exige que o valor da causa corresponda ao de eventual ação principal. Nesse sentido: Acórdão 1629607, 07020890820228070003, Relator TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Por outro lado, embora supostamente a interpelação judicial seja compatível com a Lei 9.099/95, a intenção do interpelante/recorrente ultrapassa mera comunicação de vontades ou constituição em mora do interpelado. Com efeito, a pretensão inicial consiste na obrigação a ser impingida ao interpelado para que “traga aos autos os documentos comprobatórios de pagamento das taxas referentes aos 32 lotes excluídos da cobrança sobre a PITE S/A”, bem como “os documentos que comprovam a propriedade dos 32 lotes que foram excluídos da cobrança das taxas condominiais em atraso da condômina PITE S/A”.
6. E a exibição de documentos, que é o real propósito do autor, não se enquadra na relação de competências indicada no art. 3° da Lei 9.099/95 e, em face do procedimento definido no Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, especialmente porque a competência dos Juizados Especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, ante os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema. Nesse sentido, Acórdão 1202583, 07160420520198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019.
7. Por conseguinte, merece ser confirmada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, embora por fundamento diverso.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por fundamento diverso. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).